Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica por inadequação da via eleita.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de admitir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sem a necessidade de instauração de incidente autônomo (em autos apartados) para análise e processamento de seu requerimento.
3. Recurso conhecido e provido.